Tribunal: STF
Processo: AI 605287
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Intempestividade do recurso extraordinário. Interposição por meio
   de protocolo descentralizado. Possibilidade. Demonstrada a
   tempestividade do recurso, deve este ser
   apreciado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Julgamento antecipado da lide. Alegação de ofensa ao art. 5º, LV,
   da Constituição da República. Violação constitucional indireta.
   Embargos de declaração rejeitados. Não cabe recurso
   extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.